Tribunal: CARF
Processo: 13227.900118/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900118/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.589 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
APURAÇÃO DE CRÉDITO. INSUMO. FRETE DE COMPRA.
Ausência de previsão legal para tomada de créditos na aquisição de serviços de
fretes utilizados na compra de insumos, os quais não foram onerados pelas
contribuições, ou seja, não estavam incorporados ao seu custo de aquisição,
não será possível a tomada de créditos.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. ALUGUEL. PROVAS
O contribuinte possui o ônus de apresentar as provas que confirme seu direito,
de acordo com o Código Civil Brasileiro, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4°
do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
ATUALIZAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de
juros sobre o crédito apurado pelo Regime Não Cumulativo de apuração do
PIS/PASEP e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900118/2012-79
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 01-25.907 da 3a Turma da DRJ/BEL:
Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de crédito de PIS/PASEP Não
Cumulativo relativo ao 4o trimestre/2005, no valor de R$ 12.265,56, utilizado para
compensação de débitos da empresa.
A DRF/JiParaná, mediante Despacho Decisório (fl. 5), com base no Relatório Fiscal (fls.
40/55) decidiu o pleito do contribuinte da seguinte forma:
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado, houve
reconhecimento de direito creditório conforme descrito no quadro abaixo:
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 26147.06617.300109.1.3.100444.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 27285.96894.300408.1.1.101238 Cientificado, em
23.03.2012 (fl. 6), a Pessoa Jurídica apresentou, tempestivamente, em 23.04.2012,
manifestação e inconformidade (fls. 7/28), na qual alega:
2.1 DA ILEGÍTIMA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS COM ORIGEM EM FRETES SOBRE
COMPRAS.
(...)
Diante do exposto, de imediato conclui-se que o frete é um insumo/serviço necessário e
imprescindível para a realização da atividade comercial a que se propõem a Recorrente.
Ainda, é contratado única e exclusivamente para transportar os produtos que são
comercializados, ou seja, é um serviço utilizado para que a venda dos produtos possa
ocorrer.
A norma utiliza o termo bens e serviços utilizados como insumos utilizados na atividade
comercial ou industrial. No entanto, neste inciso do artigo 3o da Lei 10.637/2002 não
estão relacionados quais são estes insumos/serviços.
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Vale reprisar: os créditos apurados sobre os valores de fretes sobre compras quando
suportados pela adquirente são insumos/serviços aplicados aos produtos industrializados
ou comercializados e como tal devem compor a base de créditos, conforme determina o
artigo 3o da Lei 10.637/2002.
2.2 DA ILEGÍTIMA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS COM ORIGEM ALUGUEIS PAGOS
ÀS PESSOAS JURÍDICAS
(...)
Os créditos lançados estão de acordo com a norma transcrita. No entanto, o agente
julgador fundamentou sua glosa em face da ausência de registro público do contrato
firmado com a empresa Transportadora Batista Ltda.
A Recorrente de fato não registrou tal contrato em cartório por estar o mesmo assinado
pelas partes e por testemunhas. Assim, julgou desnecessário tal registro uma vez que as
obrigações e direitos nele convencionados foram aceitos pelas partes entre si
contratadas e assim verificadas pelas testemunhas.
(...)
Ainda, cabe ressaltar que a legislação que autoriza o lançamento de créditos sobre
alugueis pagos a pessoas jurídicas não estabelece a obrigatoriedade do registro público,
apenas condiciona que a despesa seja paga à pessoa jurídica.
(...)
Ainda, o julgador excluiu os pagamentos de aluguel de equipamentos (bombas de
gasolina e tanques) efetuados a Cia brasileira de Petróleo Ipiranga por não ter a
Recorrente apresentado o contrato de locação.
A Recorrente de fato não localizou o referido contrato em seus arquivos, mas comprovou
todos os pagamentos mensais efetuados a Cia Ipiranga, todos efetuados através de boleto
bancário, conforme pode-se verificar nos autos dos processos, já que todos foram
apresentados no atendimento da intimação que gerou o despacho em debate e todos
confirmados pelo agente fiscal.
A Recorrente, tendo em vista comprovar a veracidade de tais pagamentos à título de
aluguel, requer que seja acolhida posteriormente neste processo Declaração da Cia
Ipiranga acerca da locação de suas máquinas à Recorrente à época.
2.3 DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS SOBRE BENS PARA REVENDA SUJEITOS A
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA PIS E COFINS
(...)
Ocorreu que, indevidamente, a empresa tomou créditos sobre mercadorias que são
tributadas por substituição tributária para PIS e Cofins conforme apontou o agente
julgador em seu relatório no item 5.5, no qual relacional os itens excluídos:
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Primeiramente cabe esclarecer que a Recorrente nunca vendeu "tacômetro", mas sim,
"tacógrafos" que são produtos totalmente distintos. Tacógrafos são discos de papel para
registrar a velocidade dos caminhões.
Assim, o produto efetivamente vendido pela Recorrente é classificado na NCM
48.23.40.00 Papeis diagramas para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas ou
em discos, não relacionados nos anexos da lei 10.485/2002.
Da mesma forma, verifica-se que o agente julgador não analisou os tipos de filtros
vendidos pela Recorrente, pois considerou todos como sendo filtros que estão sujeitos a
Substituição Tributária. Ocorre que a empresa também vendia diversos tipos de filtros,
sendo que nem todos sujeitos a incidência concentrada das contribuições.
Os filtros com incidência são apenas os do NCM 8421.23.00 e 8421.31.00 dispostos no
Anexo I da Lei 10.485/02. Os demais são tributados à regra geral, créditos e débitos.
Diante do exposto constatamos que não ocorreu a verificação por produto, pois
considerou todas as NFs como sendo de produtos monofásicos. Não é o caso, é
necessária a análise por produto.
Pois bem. É correta a referida exclusão, se confirma a tomada de créditos de produtos
monofásicos. Mas também será correta a análise da base de débitos, já que a Recorrente
oferecia a tributação todos os produtos sobre os quais tomava crédito.
Verificamos que em momento algum o agente julgador manifestou-se no Relatório acerca
dos pagamentos indevidos efetuados pela Recorrente. Também não apresentou qualquer
demonstrativo de cálculo que pudessem contemplar tais ajustes, já que na análise do
pedido as Dacon's e pedidos em debate devem ter sido verificados, bem como a inclusão
destes itens na base de débitos. Assim, para que a glosa de tais itens seja correta é
preciso que se analisem os tipos de produtos, se monofásicos ou não e, também a base de
débitos, para que o ajuste seja correto.
(...)
3.1 DA USPENSÃO (sic) DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS
(...)
As alegações do agente julgador são infundadas, como já se demonstrou acima. No
entanto, ainda é preciso observar os preceitos do Código Tributário Nacional, quando no
artigo no 151 determina as situações que suspendem a exigência do crédito tributário da
Receita Federal. Vale transcrever:
(...)
IV DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELITEADOS À TAXA SELIC.
(...)
O obstáculo posto pelo fisco federal, impedindo a imperante, de acessar, de se creditar e
verse ressarcida em valores deferidos pela lei ocasionou e ocasiona lesão ao seu
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

patrimônio, que, por justiça merece ser recomposto com a pronta atualização monetária
plena, sob pena da União valer-se da própria torpeza e em benefício próprio.
O exposto já é suficiente para garantir a Recorrente a correção dos créditos pleiteados a
partir de cada período de apuração protocolado. No entanto, cabe ainda evidenciar os
preceitos fixados pelo Decreto 2.138/97 que equipara os institutos da restituição ao do
ressarcimento e autoriza, portanto, a aplicação da taxa Selic. Este foi entendimento da
egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda ao decidir sobre
matéria idêntica, que se aplica perfeitamente ao caso em debate, já que também os
pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins são trimestrais e observam o mesmo rito
administrativo para serem solicitados:
(...)
Ao final, requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, bem assim a ela
ser dado provimento.
A DRJ, em sessão de 05 de fevereiro de 2013, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
DECISÕES JUDICIAIS. INTER PARTES. ERGA OMNES.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial, salvo
na hipótese de decisões objetivas do Supremo Tribunal Federal (STF), com efeito erga
omnes (súmula vinculante ou julgados em sede de ADI e ADC).
PIS/PASEP. APURAÇÃO DE CRÉDITO. FRETE.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados, nas operações de
venda, para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos
a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep devida.
PROVA.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do art. 16
do Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
A fundamentação utilizada pela DRJ para a decisão acima proferida é diversa,
mas de forma sucinta pode ser entendida da seguinte maneira:
Do conceito de insumo o acórdão da DRJ, em linhas gerais, esclarece que a
autoridade fazendária só caracteriza como insumo as matérias primas, os produtos intermediários
e o material de embalagem que sejam utilizados em "ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação". Já em outra visão, os contribuintes contestam o entendimento administrativo,
afirmando que a delimitação do conceito não está expressa nas Leis, e que, portanto, não cabe a
imposição de restrição não posta em lei; esse entendimento tem sua gênese em uma interpretação
isolada dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e n o 10.833/2003, dispositivos estes que, ao
preverem o creditamento em relação aos insumos adquiridos, o teriam feito mencionando
"insumos" sem quaisquer delimitações.
Assim, para os contribuintes a menção a insumos é feita de forma genérica,
devendo-se ter como tais, portanto, todos os ônus que uma pessoa jurídica tem para a consecução
de sua atividade-fim. Enquanto, para a autoridade fazendária, as Leis, ao falarem em insumos
utilizados "na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda", teriam criado uma delimitação estrita, vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta no processo produtivo.
Mas, a autoridade fazendária precisa se ater à regra da estrita legalidade, e neste
diapasão a Instrução Normativa 247/2002 e da Instrução Normativa SRF no 404/2004
estabeleceram, de forma explícita, que se deve ter por insumos aqueles bens "que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado", bem como os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto ou na prestação de
serviços.
Portanto, diante de um conceito jurídico de insumo que, apesar de não
necessariamente coincidir com o conceito econômico, está formalizado em atos legais que
compõem a legislação tributária e que, como já dito, têm efeito vinculante para os agentes
públicos, deve-se entender insumos nos moldes estabelecidos pela legislação infralegal.
No tocante à utilização de fretes na apuração de créditos de PIS/Pasep, em linhas
gerais, a decisão da DRJ entende que a legislação vigente, somente permite crédito sobre frete na
operação de venda quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

No que concerne à utilização de aluguéis na apuração de créditos de PIS/Pasep,
em linhas gerais, a decisão da DRJ esclareceu que é dever do contribuinte apresentar as provas
que corrobore com os seus argumentos aduzidos. Entretanto, o contribuinte não trouxe nenhum
documento para a comprovação de suas alegações, nem mesmo os contratos de aluguéis objetos
de discussão foram juntados a presente peça impugnatória. Tais documentos são necessários para
a confirmação de seu suposto crédito. Portanto, na ausência de provas documentais, não é
possível rever o despacho decisório neste quesito.
Já no tocante à utilização bens para revenda na apuração de créditos de
PIS/Pasep, a decisão da DRJ entendeu que as alegações do contribuinte se contrapondo a essas
glosas foram transcritas no relatório. Ocorre que em sua defesa a manifestante não trouxe
nenhum elemento que comprovasse tais afirmações.
Sobre a atualização monetária, a DRJ no sentido de que o art. 39, § 4°, da Lei n.
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que trata da atualização de valores devolvidos pela Fazenda,
somente se refere aos pedidos de restituição, não se referindo a pedidos de ressarcimento. Nesse
sentido, o § 5o do art. 72 da Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008,
prescreve expressamente que não incidirão juros compensatórios “no ressarcimento de créditos
do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, bem como na compensação de
referidos créditos”.
Em 20 de janeiro de 2015, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo:
1. Seja acolhida o presente Recurso Voluntário;
2. Seja Reformado o Despacho Decisório ora guerreado para o fim de reconhecer os
créditos da Recorrente de PIS NÃOCUMULATIVA no montante de R$ 12.265,56
referente ao 4oT/2005, eis que apurados na forma da legislação em vigor e de direito;
3. Que sejam incluídos no montante da base de cálculo de créditos os valores relativos
ao insumo frete sobre compras de mercadorias destinadas à venda, eis que compõem o
custo dos produtos comercializados pela Recorrente, foram por ela suportados e atendem
a condição de Insumo conforme determina a legislação de regência da matéria;
4. Que sejam incluídos no montante da base de créditos os valores pagos a título de
alugueis pagos para pessoas jurídicas, eis que legítimos, conforme comprovam o
Contrato de Locação firmado entre as partes (Recorrente x Transportadora Batista Ltda)
e reconhecido por testemunhas, bem como os pagamentos mensais suportados pela
Recorrente e que atendem a legislação de regência da matéria;
5. Que sejam incluídos no montante da base de créditos os valores pagos a título de
alugueis pagos para pessoas jurídicas, conforme comprovam os boletos bancários pagos
a Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga, integrantes deste processo, bem como seja
autorizada a juntada posterior de documento que faz prova do referido pagamento à
titulo de aluguel de máquinas equipamentos, eis que os pagamentos são legítimos;
6. Que, em face da exclusão dos créditos realizados indevidamente sobre produtos
adquiridos com substituição tributária de PIS e Cofins, constantes na Tabela 6 do
Relatório Fiscal, sejam recalculados os valores dos débitos para o fim de excluir também
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

da base de cálculo de débito os valores de bens sujeitos a substituição tributária de
PIS/Cofins, eis que também foram tributados indevidamente pela Recorrente;
7. Que seja determinada a imediata suspensão da exigência do crédito tributário em face
das disposições do artigo 151 do Código Tributário Nacional até que seja proferido
despacho decisório definitivo;
8. Determinar que todos os valores de créditos constantes do pedido de ressarcimento
sejam atualizados mediante a incidência da SELIC, a partir do período de apuração do
crédito em face das disposições das disposições do Decreto no 2.138/97 e parágrafo 4o do
artigo 39 da Lei 9.250/95;
O contribuinte alega que acumulou créditos em função de ter seus produtos
(combustíveis e lubrificantes) tributados à alíquota zero na forma prevista no parágrafo 2o do
artigo 3o da lei 10.485/2002, com redação alterada pela lei 10.865/2004. Por atender as condições
para solicitar os créditos de PIS e COFINS e assim o fez, mediante apresentação de Dacon onde
demonstra a origem dos créditos lançados e através de PER/DCOMP.
Sobre a exclusão dos créditos com origem em Fretes Sobre Compras:
O contribuinte alega que a decisão da DRJ entendeu ser ilegal a apropriação de
créditos sobre os fretes pagos pela Recorrente quando da aquisição de seus produtos sob a
alegação que a norma legal não autoriza tais créditos.
O contribuinte afirma que a empresa vendedora não entrega os produtos no pátio
da Recorrente, de forma que esta precisa contratar serviços de fretes de outras pessoas jurídicas
para que o produto chegue até seus estabelecimentos e que seja destinado à venda. Complementa
seu argumento de que a norma utiliza o termo bens e serviços utilizados como insumos utilizados
na atividade comercial ou industrial. No entanto, neste inciso do artigo 3o da Lei 10.637/2002
não estão relacionados que são estes insumos/serviços.
Aproveitou para anexar ao seu recurso voluntário, ementas deste egrégio conselho
de contribuintes, bem como, do Tribunal Regional Federal, que corroboram quanto direito a
crédito sobre fretes e ratificam o entendimento adotado.
E finaliza esse tópico com a seguinte afirmação, de que a legislação que rege a
matéria estabeleceu que darão direito a créditos os insumos e serviços utilizados na produção ou
na revenda de bens das empresas sujeitas ao regime não-cumulativo. Sendo assim, considerando
que os referidos fretes são insumos necessários e aplicados na atividade comercial, a glosa destes
valores é equivocada e em desacordo com a legislação vigente.
Sobre a exclusão dos créditos com origem em Aluguéis Pagos à Outras Pessoas
Jurídicas:
O contribuinte alega que os créditos lançados estão de acordo com a norma
transcrita. No entanto, o agente julgador fundamentou sua glosa em face da ausência de registro
público do contrato firmado com a empresa Transportadora Batista Ltda.
Alegou também que a legislação que autoriza o lançamento de créditos sobre
aluguéis pagos a pessoas jurídicas não estabelece a obrigatoriedade do registro público, apenas
condiciona que a despesa seja paga à pessoa jurídica.
Diante do exposto, solicita que o contribuinte agiu de boa-fé, certa de que os
documentos que firmaram a relação contratual e respectivos pagamentos mensais dos alugueis,
bem como em face da constatação do agente julgador de que tais valores foram efetivamente
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

pagos à locadora, pessoa jurídica, requer-se que sejam novamente incluídos na base de créditos,
eis que de direito da Recorrente.
No tocante aos pagamentos realizados pelo aluguel de equipamentos (bombas de
gasolina e tanques) efetuados a Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga por não ter a Recorrente
apresentado o contrato de locação. O contribuinte alega que de fato não localizou o referido
contrato em seus arquivos, mas comprovou todos os pagamentos mensais efetuados a Cia
Ipiranga, todos efetuados através de boleto bancário, conforme pode-se verificar nos autos do
processo, já que todos foram apresentados no atendimento da intimação que gerou o despacho
em debate e todos confirmados pelo agente fiscal.
Deste modo requer que tais valores sejam incluídos na base de cálculo dos
créditos, em face dos comprovantes de pagamentos apresentados em face de todos os demais
documentos verificados neste processo que comprovam que à época a Recorrente revendia
combustíveis da bandeira Ipiranga.
Sobre a exclusão dos créditos com origem em Bens Utilizados para Revenda:
O contribuinte alega que, indevidamente, a empresa tomou créditos sobre
mercadorias que são tributadas por substituição tributária para PIS e Cofins conforme apontou o
agente julgador.
O contribuinte entende ser correta a referida exclusão, mas afirma que em
momento algum houve manifestação acerca dos pagamentos indevidos efetuados pela
Recorrente.
Também não apresentou qualquer demonstrativo de cálculo que pudessem
contemplar tais ajustes, já que na análise das Dacon’s e pedidos em debate devem ter sido
verificadas a inclusão destes itens na base de débitos, pois da mesma forma que realizou créditos
na aquisição de tais itens, na venda os ofereceu a tributação.
Desta forma, entende ser justo e correto que os valores de débitos apresentados
nas Dacon’s e descontados dos créditos do período referente a venda destas mercadorias também
sejam excluídos dos valores a recolher, pois são igualmente indevidos.
Sobre as compensações realizadas:
O contribuinte alega que nas memorias de cálculo apresentadas e integrantes deste
processo verifica-se que a Recorrente não gera débitos suficientes para absorver os créditos que
gera em sua atividade. Desta forma, de acordo com a prescrição legal acima transcrita, solicitou
o ressarcimento do referido e vinculou a compensação de débitos via PER/DCOMP, constantes
no Despacho Decisório. Assim, requer que sejam homologadas as compensações vinculadas e
que para tanto sejam analisadas as informações e dados já apresentados, comprovantes do direito
ora requerido.
Sobre a Suspensão da Exigibilidade dos Débitos:
O contribuinte alega que a decisão proferida no processo em discussão determina
a cobrança dos “débitos compensados indevidamente”. No entanto, a presente Manifestação de
Inconformidade em face das disposições do CTN, dos demais textos legais e, motivos
apresentados anteriormente, suspendem tal exigência e ratificam o entendimento da Recorrente
de que a referida decisão deve ser reformada para o fim de reconhecer as compensações dos
débitos.
Sobre a Atualização dos Créditos Pleiteados:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

O contribuinte alega que nos termos e na forma estabelecida pela Lei 9.250/95
que no parágrafo 4o, do art. 39, que estabelece o direito da impetrante em creditar-se pelos juros
calculados à base taxa da “SELIC” - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, índice este
que corresponde a correção monetária e juros e que é utilizado pela União para atualizar seus
próprios créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
No que concerne ao mérito, a recorrente alega os seguintes pontos a serem
avaliados neste momento:
DOS FRETES SOBRE AS COMPRAS:
O contribuinte afirma que a empresa vendedora não entrega os produtos no pátio
da Recorrente, de forma que esta precisa contratar serviços de fretes de outras pessoas jurídicas
para que o produto chegue até seus estabelecimentos e que seja destinado à venda. Complementa
seu argumento de que a norma utiliza o termo bens e serviços utilizados como insumos utilizados
na atividade comercial ou industrial. No entanto, neste inciso do artigo 3o da Lei 10.637/2002
não estão relacionados que são estes insumos/serviços.
Por sua vez, a decisão da DRJ entendeu que a legislação vigente, somente permite
crédito sobre frete na operação de venda quando o ônus for suportado pelo vendedor. A DRJ
fundamenta sua argumentação citando o ADI no 2, o qual transcrevo abaixo:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF No 2.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
relativos a fretes nas operações de vendas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 259 de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 3o,
inciso IX, 15 e 93, inciso I da Lei no 10.833, de 29 de dezembro 2003, e que consta dos
processos no 10860.004658/200375 e no 10283.006223/200366, declara:
Art. 1o Dos valores apurados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativas, pelas pessoas jurídicas,
poderão ser descontados créditos destas contribuições calculados sobre os valores das
despesas incorridas com fretes, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no
País, nas operações de vendas efetuadas a partir de 1o de fevereiro de 2004, desde que o
ônus tenha sido suportado pela vendedora. (grifamos)
Neste cenário o frete nas aquisições de insumos, considerado de forma isolada,
não gera créditos de PIS e de Cofins, por absoluta falta de previsão legal, ao contrário da
aquisição dos insumos propriamente dita, cuja previsão se encontra no art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, o qual abaixo transcrevo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
(...)(grifamos)
Percebe-se que a lei se silencia em relação ao frete na operação de
compra/aquisição, o que indica, à evidência, que seu creditamento não está permitido, visto que a
Lei expressamente concede, no inciso IX do caput do art. 3o, o creditamento sobre o frete na
operação de venda.
Porem ao realizar uma avaliação mais profunda sobre o tema, localiza-se dentro
do Regulamento do Imposto de Renda, uma definição sobre os custos de aquisição, estando
esclarecidos no art. 301 do Decreto no 9.580/18, onde este artigo disciplina que o custo do frete
integra o custo de aquisição dos insumos, admite-se que este dispêndio, de forma indireta, como
um componente do custo dos insumos, possa gerar crédito.
Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de apuração ( Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 14 ).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou na importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13) .
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Os impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não integram o custo
de aquisição. (grifamos)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Desta forma, no contexto exposto, verifica-se que o crédito gerado pelo frete
incorrido na aquisição de insumos não é algo límpido na legislação e que, portanto, o crédito
gerado pelo frete na aquisição de insumos não é obtido com o puro e simples registro, na
escrituração fiscal.
Neste diapasão, o procedimento que o contribuinte deve realizar é acrescer o custo
deste frete ao custo do seu insumo, como lhe permite o já citado art. 301 do Decreto no 9.580/18,
e sobre a valor total da aquisição fazer incidir a alíquota do PIS e da Cofins.
Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.632.310/RS:
i) Recurso Especial no 1.632.310/RS. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Data
da Publicação: 15/12/2016.
2. Caso em que pretende a empresa - distribuidora/varejista de combustíveis,
contribuinte de PIS/PASEP e COFINS não cumulativos submetidos à alíquota zero pelas
receitas auferidas na venda de combustíveis, creditar-se pelo valor do frete pago na
aquisição dos combustíveis junto às empresas produtoras/importadoras dos mesmos, ou
empresas distribuidoras/varejistas antecedentes na cadeia, estando as empresas
produtoras/importadoras sujeitas a uma alíquota maior dos referidos tributos (tributação
monofásica) e as demais à alíquota zero.
3. Com efeito, à luz do princípio da não cumulatividade, e considerando que o frete
(transporte) integra o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda (regra
estabelecida pelo art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o, do Decreto no
3000/99 - RIR/99), o creditamento pelo frete pago na aquisição (entrada) somente faz
sentido para a segunda empresa na cadeia se esse mesmo frete, como receita, foi
tributado por ocasião da exação paga pela primeira empresa na cadeia (receita da
primeira empresa) quando vendeu a mercadoria (saída) e será novamente tributado na
segunda empresa da cadeia como receita sua quando esta revender a mercadoria (nova
saída). Assim, com a entrega do creditamento, o frete sofrerá a exação somente uma
única vez na cadeia, tornando a tributação outrora cumulativa em não cumulativa.
(...)
6. Desse modo, se a aquisição dos combustíveis não gera créditos pelo seu custo dentro
do Regime Especial de Tributação Monofásica, conforme o reconhecido pela lei e
jurisprudência, certamente o custo do frete (transporte) pago nessa mesma aquisição
não pode gerar crédito algum, visto que, como já mencionamos, o frete, por força de lei
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o, do Decreto no 3000/99 - RIR/99)
é componente do custo de aquisição e o custo de aquisição não gera créditos nesse
regime.
7. Se o frete, por força de lei (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o, do
Decreto no 3000/99 - RIR/99) é componente do custo de aquisição, via de regra, no
regime de tributação não-cumulativa, o frete pago pelo revendedor na aquisição
(entrada) da mercadoria para a revenda gera sempre créditos para o adquirente, não
pelo art. 3°, IX, da Lei n. 10.833/2003, mas pelo art. 3o, I, primeira parte, da mesma Lei
n. 10.833/2003. Aí, data vênia, o equívoco e incoerência do precedente REsp. n.
1.215.773-RS com os demais precedentes desta Casa, pois além de pretender criar um
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

tipo de creditamento que já existia o estendeu para situações dentro do regime de
substituição tributária e tributação monofásica sem analisar a coerência do crédito que
criou com esses mesmos regimes.
8. O citado REsp. n. 1.215.773-RS não se aplica ao caso concreto. Isto porque, além de o
precedente não ter examinado expressamente a questão referente aos casos de
substituição tributária e tributação monofásica como a do presente processo (a situação
do precedente foi a de substituição tributária mas sequer houve exame expresso disso, o
que, data vênia, explica o equívoco da posição adotada), a parte final do art. 3°, IX, da
Lei n. 10.833/2003 evidencia que o creditamento pelo frete na operação de venda
somente é permitido para os casos dos incisos I e II do mesmo art. 3o, da Lei n.
10.833/2003, casos estes que excepcionam justamente a situação da contribuinte já que
prevista no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.833/2003 (situações de monofasia). (grifamos)
Nesse mesmo sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais ao julgar
Recurso Especial, conforme Acórdão no 9303-005.156, Sessão de 17/05/2017:
Conforme relatado o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete
contratados para o transporte desses insumos. Porém como veremos mais a frente não
há previsão legal para o aproveitamento destes créditos no regime da não
cumulatividade.
(...)
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só pode
ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o insumo
é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para fins de
cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, como se apresenta
no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento. Neste sentido destaco
alguns trechos do voto vencido do acórdão recorrido, os quais espelham bem o meu
entendimento a respeito do assunto:
(...)
Conforme já registrado alhures, repita-se, sendo taxativas as hipóteses contidas nos
incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) referente à
autorização de uso de créditos aptos a serem descontados quando da apuração das
contribuições, somente geram créditos os custos e despesas explicitamente relacionados
nos incisos do próprio artigo, salvo se os custos e despesas integrarem os valores dos
insumos utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, de acordo com a
atividade da pessoa jurídica. Assim, se dá com os valores referentes aos fretes.
Também já foi manifestado acima que, em conformidade com o prescrito no art. 3o das
Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS), somente em duas situações é
possível creditar-se do valor de frete para fins de apuração do PIS e COFINS:
1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no inciso II do
referido art. 3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do respectivo insumo;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo
vendedor, consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.
Se o frete pago pelo adquirente (como se dá no presente caso, segundo afirma a
recorrente) compõe o valor do custo de aquisição do insumo e sendo este submetido à
tributação do PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade, então o crédito a
ser deduzido terá como base de cálculo o valor pago na aquisição do bem, que, por
lógica, incluirá o valor do frete pago na aquisição de bens para revenda ou utilizado
como insumo, posto que este valor do frete se agrega ao custo de aquisição do insumo.
Para a apuração do crédito, aplica-se, então, sobre tal valor de aquisição do insumo a
alíquota prevista no caput do art. 2o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03
(COFINS). É o que prescreve o dispositivo no §1o do art. 3o das leis de regência do PIS e
COFINS não cumulativos:
(...)
Se o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins, no entanto, está sujeito à
alíquota zero ou à suspensão, o crédito encontra-se vedado por determinação legal
contida no art. 3° §2° inciso II das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS).
(...)
Não obstante tenha a recorrente alegado que o transportador das mercadorias constitui
fato distinto da aquisição dos insumos, não comprovou ter contratado diretamente este
serviço. Contudo, mesmo que houvesse comprovado, tal alegação é irrelevante para o
presente caso. Pois que, em sendo de fato operação distinta da aquisição dos insumos,
não compondo o frete em questão o custo de aquisição dos insumos, tal frete não poderia
servir de base de apuração de crédito para dedução do PIS e COFINS, por total falta de
previsão legal, já que não estaria inserta em nenhuma das hipóteses legais de crédito
referente à frete acima mencionadas, sendo indevida a sua dedução. (grifamos)
Posteriormente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais reiterou sua
jurisprudência, conforme os seguintes precedentes:
Acórdão no 9303-006.871, Sessão de 12/06/2018:
Como já tive a oportunidade de expressar em outras ocasiões, entendo que a legislação
que estabeleceu a sistemática de apuração não cumulativa das Contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins trouxe uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e
serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles
itens expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de apropriação de créditos,
pelo reconhecimento de que as demais mercadorias também se enquadram no conceito
de insumo. Fosse para atingir todos os gastos essenciais à obtenção da receita, não
necessitaria a lei ter sido elaborada com tanto detalhamento, bastava um único artigo ou
inciso.
(...)
O gasto que a empresa considerou passível de ser agregado ao custo do insumo
empregado em seu processo produtivo está identificado na decisão recorrida, tal como já
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

foi explicitado no preâmbulo do vertente acórdão, como transporte, por “tubovias”, do
porto até a fábrica.
(...)
Ou seja, não é difícil perceber que o custo com o transporte dos insumos até o
estabelecimento do contribuinte está, sem dúvida, compreendido no custo de aquisição
desses insumos.
Levando-se em conta os critérios contábeis aceitos e a própria legislação tributária
aplicável, tomando por base as informações disponíveis nos autos, não vejo razão para
que esse dispêndio com o pagamento de serviços prestados por terceiros para o
transporte até a fábrica, por Tubovia, de insumos importados e efetivamente empregados
no processo produtivo da indústria, seja desconsiderado para efeito de apuração do
custo de aquisição desses insumos. Assim, uma vez que essa instância recursal tenha por
competência dirimir dúvidas acerca da correta interpretação da legislação tributária,
entendo que a decisão deve ser pelo reconhecimento do direito à agregação de gastos da
natureza dos que aqui se trata ao custo final de aquisição dos insumos empregados no
processo produtivo da empresa.
Isto posto, necessário, contudo, destacar uma questão que parece ter passado à margem
da decisão recorrida.
Conforme a própria recorrente já afirmava em sede de manifestação de inconformidade
(e-folhas 43 e segs), o produto importado é contemplado por benefício fiscal que reduziu
a zero a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins. Observe-se.
(...)
Ora, como é de sabença, os insumos que não são onerados pelas Contribuições não dão
direito ao crédito no sistema de apuração não cumulativo instituído pelas Leis
10.833/03 e 10.637/02.
Como pretendo ter deixado claro até aqui, o que se debate nos autos não é se os gastos
com transporte, por Tubovia, da matéria-prima importada até as dependências da
empresa trata-se ou não de um insumo aplicado no processo produtivo de fabricação de
adubos e fertilizantes, mas se esses dispêndios podem ser agregados ao custo de
aquisição do ácido sulfúrico e do ácido fosfórico (e outros quaisquer que sejam pelo
mesmo meio de transporte conduzidos), esses, sim, insumos utilizados na fabricação do
produto final. Como se viu, a priori, com base nas informações disponíveis, podem,
contudo, no caso concreto, essa decisão, de cunho eminentemente jurídico, não tem
qualquer repercussão na solução da lide, pois os valores correspondentes terminam por
ser acrescidos ao custo de um insumo que não dá direito ao crédito.
b) Acórdão no 9303-009.678, Sessão de 16/10/2019
CRÉDITOS SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS PELA
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes utilizados na compra de insumos, os quais não foram
onerados pelas contribuições.
(...)
2 - FRETE DE PRODUTOS NÃO ONERADOS PELA CONTRIBUIÇÃO Tal mérito,
em relação ao mesmo contribuinte, já foi objeto de análise desta E. Turma. Assim, valho-
me do voto do i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no Acórdão 9303-008.061,
julgado em 20/02/2019, vazados nos seguintes termos:
Recurso especial do contribuinte Direito ao crédito sobre fretes no transporte de
produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Estão englobados neste item, os seguintes sub itens do recurso especial do contribuinte:
2.1 Glosa de fretes nas compras de bens para revenda de pessoas físicas.
Como resta claro, pelo próprio título, esse assunto engloba os serviços de fretes
utilizados na aquisição de bens para revenda. Nesse caso, aplica-se o mesmo raciocínio
do item 1 da análise de frete. Esclareça-se que a apropriação de créditos, da não
cumulatividade do PIS e da Cofins, nas aquisições de bens para revenda, se dá não em
razão do conceito de insumos, inc. II do art. 3o das Leis, tanto discutido, mas com base
no inc. I do mesmo art. 3o, também acima transcrito. Assim, o valor do frete é adicionado
ao custo do bem para revenda e só dará direito ao crédito se o próprio bem adquirido
para revenda der esse direito. Como se trata de bens adquiridos de pessoas físicas, não é
possível esse creditamento. (grifamos)
Deste modo, encontra-se consolidado nas decisões deste Conselho de
Contribuintes de que não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade,
na aquisição de serviços de fretes utilizados na compra de insumos, os quais não foram onerados
pelas contribuições, ou seja, não estavam incorporados ao seu custo de aquisição.
DOS ALUGUÉIS PAGOS À OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS:
O contribuinte alegou que os créditos lançados estão de acordo com a norma
transcrita. No entanto, o agente julgador fundamentou sua glosa em face da ausência de registro
público do contrato firmado com a empresa Transportadora Batista Ltda. Atesta, também, que a
legislação que autoriza o lançamento de créditos sobre aluguéis pagos a pessoas jurídicas não
estabelece a obrigatoriedade do registro público, apenas condiciona que a despesa seja paga à
pessoa jurídica.
No tocante aos pagamentos realizados pelo aluguel de equipamentos (bombas de
gasolina e tanques) efetuados a Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga por não ter a Recorrente
apresentado o contrato de locação. Alegou, também, que de fato não localizou o referido contrato
em seus arquivos, mas comprovou todos os pagamentos mensais efetuados a Cia Ipiranga, todos
efetuados através de boleto bancário, conforme pode-se verificar nos autos do processo, já que
todos foram apresentados no atendimento da intimação que gerou o despacho em debate e todos
confirmados pelo agente fiscal.
Deste modo requer que tais valores sejam incluídos na base de cálculo dos
créditos, em face dos comprovantes de pagamentos apresentados em face de todos os demais
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

documentos verificados neste processo que comprovam que à época a Recorrente revendia
combustíveis da bandeira Ipiranga.
Por sua vez, a DRJ afirma que o contribuinte não trouxe nenhum documento para
a comprovação de suas alegações, nem mesmo os contratos de aluguéis objetos de discussão
foram juntados a presente peça impugnatória. Tais documentos são necessários para a
confirmação de seu suposto crédito. Portanto, na ausência de provas documentais, não é possível
rever o despacho decisório neste quesito.
É de amplo conhecimento, que de acordo com o Código de Processo Civil (CPC),
em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor das afirmações, o ônus da prova, devendo este apresentar
documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Neste sentido, o contribuinte, precisa provar através de documentos hábeis a
efetividade dos pagamentos realizados à título de aluguel e que eles estejam devidamente
firmados entre as partes. A não apresentação de provas que confirme suas afirmações,
impossibilitam qualquer juízo sobre o mérito da questão.
Outrossim, deve a interessada rebater de forma coerente e com meios de prova
idôneos, nos termos do art. 15 e 16, III e § 4°, do Decreto n° 70.235/1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Desse modo, é dever do contribuinte apresentar as provas que corrobore com seus
argumentos. Entretanto, ocorreu que este não trouxe nenhum documento para a comprovação de
suas alegações, nem mesmo os contratos de aluguéis objetos de discussão foram juntados a
presente peça.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Assim, sem o contrato firmado com a empresa Transportadora Batista Ltda,
referente ao aluguel praticado entre as partes, é impossível auferir se o valor pago pelo
contribuinte está em consonância com o acordado contratualmente, sendo esse documento
necessário para avaliação.
Quanto aos aluguéis pagos à Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga, o contribuinte
alega ter protocolado todos os pagamentos mensais efetuados a Cia Ipiranga, todos efetuados
através de boleto bancário, entretanto, apenas com o boleto bancário é impossível inferir que
estes pagamentos realmente se tratam de pagamento de aluguel pelo equipamento, portanto, fica
claro que esses são documentos necessários para auferir o veracidade e o valor do crédito
pleiteado.
DOS BENS UTILIZADOS PARA REVENDA:
O contribuinte alega que, indevidamente, a empresa tomou créditos sobre
mercadorias que são tributadas por substituição tributária para PIS e COFINS. Este entende ser
correta a referida exclusão, mas afirma que em momento algum houve manifestação acerca dos
pagamentos indevidos efetuados pela Recorrente.
Também não apresentou qualquer demonstrativo de cálculo que pudessem
contemplar tais ajustes, já que na análise das Dacon’s e pedidos em debate devem ter sido
verificadas a inclusão destes itens na base de débitos, pois da mesma forma que realizou créditos
na aquisição de tais itens, na venda os ofereceu a tributação.
Neste sentido, o cliente atesta que indevidamente tomou crédito de mercadorias
que são tributadas por substituição tributária para o PIS e a COFINS. Ao mesmo tempo,
solicitada que sejam excluídos dos créditos do período referente à venda dessas mercadorias
pois, da mesma forma que realizou créditos na aquisição de tais itens, na venda os ofereceu a
tributação.
Neste sentido não cabe sorte ao contribuinte, visto que, este processo
administrativo tem como condão averiguar a tomada de créditos do contribuinte, referente à
revenda de bens. Este processo administrativo não possui o condão de verificar se a inclusão ou
não destes itens na base de débitos é devida, principalmente após o próprio contribuinte alegar
que indevidamente tomou créditos sobre mercadorias tributadas por substituição tributária para
PIS e COFINS, cabendo ao contribuinte solicitar tais créditos pelas devidas vias administrativas.
DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO:
O contribuinte alega que a decisão proferida no processo em discussão determina
a cobrança dos “débitos compensados indevidamente”. No entanto, a presente Manifestação de
Inconformidade em face das disposições do CTN, dos demais textos legais e, motivos
apresentados anteriormente, suspendem tal exigência e ratificam o entendimento da Recorrente
de que a referida decisão deve ser reformada para o fim de reconhecer as compensações dos
débitos.
O acórdão da DRJ por sua vez entende que não existe controvérsia quanto a
suspensão da exigibilidade dos débitos. O Código Tributário Nacional em art. 151, inciso III,
determina esse procedimento, quando interpostos reclamações e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

Deste modo, não vejo necessidade, neste quesito, da decisão da DRJ, visto que, o
próprio Código Tributário Nacional em art. 151, inciso III, determina esse procedimento, o qual
abaixo transcrevo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes. (grifamos)
Deste modo, entendo que o crédito já se encontra suspenso por força de
dispositivo legal estabelecido pelo Código Tributário Nacional.
DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PLEITEADOS:
O contribuinte alega que nos termos e na forma estabelecida pela Lei 9.250/95
que no parágrafo 4o, do art. 39, que estabelece o direito da impetrante em creditar-se pelos juros
calculados à base taxa da “SELIC” - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, índice este
que corresponde a correção monetária e juros e que é utilizado pela União para atualizar seus
próprios créditos.
Já o acórdão recorrido, entende que a correção do crédito com a utilização dos
juros calculados pela taxa Selic, o art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
trata da atualização de valores devolvidos pela Fazenda, somente se refere aos pedidos de
restituição, não se referindo a pedidos de ressarcimento. Nesse sentido, o § 5o do art. 72 da
Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, prescreve expressamente que não
incidirão juros compensatórios “no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, bem como na compensação de referidos créditos.
Sobre essa discussão, entendo que o pedido realizado pelo contribuinte não
merece melhor sorte em função do disposto pela Lei no 10.833/03, onde em seu dispositivo legal
específico que veda tal pretensão, onde vejamos:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-001.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900118/2012-79

(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (grifamos)
Este é o entendimento pacificado também na CSRF na 3a seção, conforme se
verifica pela ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
NÃOCUMULATIVA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO, POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO.
Por expressa disposição legal, o aproveitamento de créditos solicitados em Pedidos
de Ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa não enseja
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores (art. 15,
c/c art. 13, da Lei no 10.833/2003). (CSRF. Acórdão n. 9303-007.142 no Processo n.
10380.006474/2004-23. Rel. Cons. Rodrigo Pôssas. Dj 11/07/2018) (grifamos)
Neste sentido, não compete a atualização monetária sobre os valores pleiteados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital